Tribunal: TJDFT
Processo: 0728501-03.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PERDA DE OBJETO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO EM DESFAVOR DE PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL QUANTO À BASE DE CÁLCULO.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos do inconformismo com o ato decisório de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Na espécie, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, porque as razões recursais apresentadas na apelação cível impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não merece prosperar, à luz da teoria da asserção e porque se aplica ao caso o CDC, porquanto seja a autora apelada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC), uma vez que decorre de suas alegações o fato da realização de protestos promovidos pela apelante em seu desfavor, não obstante a inexistência de relação jurídica entre as partes. Assim, ainda que matriz e filial possuam diferente CNPJ, não há falar em distinção de personalidade que justifique o pretendido reconhecimento de ilegitimidade, dado que são pessoas jurídicas que integram a mesma cadeia de fornecimento. Além disso, também por força da aplicação da legislação consumerista ao caso (art. 88 do CDC), descabe falar-se em denunciação da lide enquanto modalidade de terceiros admitida. Ainda que assim não fosse, a pessoa jurídica não pode se valer da alegação de responsabilidade de seus prepostos para afastar a sua própria em face de danos causados a consumidores por equiparação, como é o caso em exame.
3. Ao contrário do que sustenta a apelante, inexiste perda de objeto em virtude do fato do cancelamento dos protestos anteriormente ao ajuizamento da demanda. Assim, é evidente que persiste o interesse processual da apelada, porquanto necessária e útil a propositura da lide ao fim pretendido de buscar a reparação dos danos morais que alega ter sofrido em virtude da realização de protestos indevidos em seu nome.
4. A formação de litisconsórcio passivo pode ocorrer quando houver conexão entre as causas pelo pedido ou pela causa de pedir, bem como quando houver afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito (art. 113, II e III, do CPC), requisitos presentes na espécie, dado que em ambos os casos a autora pretendeu em face de cada ré a indenização por danos morais em virtude dos protestos indevidamente promovidos por cada uma delas. É dizer, não existe óbice à propositura da demanda em face das duas rés, conjuntamente.
5. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC. No caso, a análise do pedido da lide, que consiste em averiguar a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes da realização de protestos indevidos, não depende de dilação probatória na forma da produção de prova testemunhal, bastando os documentos juntados ao feito para corroborar o exame da pretensão.
6. Nos termos de remansosa jurisprudência do STJ, a realização de protesto indevido dá ensejo à reparação por danos morais, que se configuram in re ipsa em virtude da presunção da lesão à esfera de honorabilidade do prejudicado, ainda que ele se trate de pessoa jurídica (Súmula no 227/STJ).
7. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, bem assim a jurisprudência do TJDFT em casos similares, é razoável e proporcional o quantum da indenização por danos morais fixado em sentença, em razão da extensão dos danos experimentados, da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e da condição econômica das partes.
8. Uma vez existente na sentença erro material atinente à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência fixada pelo Juiz de origem, há possibilidade de sua correção, de ofício (art. 494, inciso I, do CPC). A ordem estabelecida no § 2o do art. 85 do CPC é cogente, de forma que somente se pode utilizar o último critério (valor da causa) quando os dois primeiros (valor da condenação ou do proveito econômico obtido) forem inaplicáveis, o que não é o caso dos autos, no qual houve condenação. Nesse contexto, tratando-se de erro material, proferido contra legem, deve ser corrigido, até mesmo de ofício (art. 494, inciso I, do CPC).
9. Preliminares rejeitadas. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Erro material corrigido, de ofício, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.